Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-32.2021.8.11.0108
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001397-32.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME MANGUEIRA FRACASSO - CPF: 042.106.011-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (REPRESENTANTE), ELIANE MANGUEIRA - CPF: 014.255.981-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL – TEMA 793 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a parte recorrida necessita do medicamento objeto da prescrição médica; que o mesmo está na lista do SUS e demonstrada a incapacidade financeira da parte para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Diante da constatação de que se trata de fornecimento de medicações de alto custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte reclamada Município de Itanhangá contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
nos seguintes termos:

Diante do acima exposto, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos e
OBRIGAR
os Requeridos,
de forma solidária
, a
FORNECER,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
GUILHERME MANGUEIRA FRACASSO
os medicamentos Quetiapina 200mg (uma caixa a cada 30 dias), Pantoprazol 40mg (uma caixa a cada 28 dias) e Pregabalina 150mg (uma caixa a cada 30 dias)
, pelo prazo que perdurar a sua necessidade, porém, até o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por tratar-se de medida judicial que versa sobre prestação continuativa, determino que a parte Requerente promova a renovação do relatório médico no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, sob pena de perda de eficácia da medida, conforme orientação exposta no art. 12 do Provimento no 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso e Enunciado n. 02 do CNJ (I Jornada de Direito da Saúde).

DEIXO
de fixar multa para o caso de não cumprimento da obrigação, ante a recomendação no 92 de 29 de março de 2021 do CNJ.

Ciência ao MP.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte reclamante postula a reforma da sentença, no sentido de reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de fornecer o medicamento pleiteado
pelo reclamante, por tratar-se de medicação de alto custo
.

Decorrido o prazo
in albis
, sem apresentação de contrarrazões pelas partes recorridas.

Manifestação do órgão do Ministério Público (Id. no 196841162) pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Assiste razão à parte recorrente.

A matéria reside na responsabilidade dos entes estatais de fornecerem a medicação prescrita pelo médico assistente da parte recorrida/reclamante, tendo a parte recorrente alegado que a obrigação deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso por tratar-se de medicamento de alto custo, quais sejam,
Quetiapina 200mg, Pantoprazol 40mg e Pregabalina 150mg
.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O recorrente sustenta que não houve aplicação do Tema 793 do STF que atribui ao Estado Federado a responsabilidade primária acerca da garantia do direito à saúde (tratamentos, medicamentos e outras necessidades) que se mostrem de alto custo.

Os entes requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever
, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro
,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Desta forma
,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE –ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Ainda de acordo com o julgado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
(N.U 1000570-82.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 25/09/2023
, Publicado no DJE 29/09/2023)

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista o
alto custo e/ou complexidade
do tratamento continuado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.o 793, do STF,

mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024